Tribunal: CARF
Processo: 10820.720541/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720541/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.233 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BICAL BIRIGUI CALCADOS IND E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/10/2006
DECADÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO FORMAL. ARTIGO 173, INCISO II
DO CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720541/2012-08
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720541/2012-08

Relatório
BICAL BIRIGUI CALCADOS IND E COM LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 9a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-38.350/2012, às e-fls. 56/59,
que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação
acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
§5° (CFL 68), em relação ao período de 04/2002 a 10/2006, conforme Relatório Fiscal, às fls.
07/10 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
37.340.095-0.
Segundo consta do relatório fiscal, às contribuições não declaradas pela autuada
em GFIP referem-se às remunerações de trabalhadores que estavam formalmente vinculados a
empresas que prestavam serviços à autuada mas, de fato, atuaram como segurados empregados
da autuada.
Foi aplicada multa no valor de R$ 2.023.304,68 (dois milhões, vinte e três mil,
trezentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) com fulcro no artigo 32, § 5o da Lei n°
8.212/91 (acrescentados pela Lei n° 9.528/97), artigos 284, II e 373 do RPS, com a atualização
promovida pela Portaria Interministerial MPS/MF 02, de 06 de janeiro de 2012.
Esclarece a fiscalização que o presente AI foi lavrado em substituição ao AI
Debcad n° 37.069.626-3 (processo n° 17460.000219/2007-79), declarado nulo em virtude de
erro formal, por ter sido lavrado a menor, em decorrência de erro no fundamento legal da multa,
pois não fora adotada a portaria que à data da lavratura atualizava os valores da multa, mas sim a
que esteve em vigência em período anterior. A autuada foi cientificada da decisão que
reconheceu a nulidade da autuação anterior em 30/01/2012.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 67/75, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
Regularmente cientificada da nova autuação em 04/05/2012, a autuada apresentou
impugnação tempestiva, alegando que o período objeto do lançamento fora alcançado
pela decadência, que opera no prazo de 05 (cinco) anos e não se sujeita aos fenômenos
da interrupção e suspensão, nem por ordem judicial nem pelo depósito do valor devido.
Menciona a Súmula Vinculante 08 do STF.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720541/2012-08

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Depreende-se do recurso da contribuinte que a única matéria arguida é a
decadência, não se insurgindo quanto ao mérito da obrigação acessória e/ou do fato gerador
ensejador da multa.
Sendo assim, a lide encontra-se limitada a decadência, o que enfrentaremos agora.

DA DECADÊNCIA

O presente AI advém da nulidade da autuação anteriormente lavrada por erro
formal que ocasionou valor a menor na multa aplicada.
No AI anulado – Debcad n° 37.069.626-3, processo n° 17460.000219/2007-79 -
apenso ao presente, pode-se verificar que a autuação fundamentou-se na Portaria MPS 342, de
16/08/2006, a qual no entanto, fora revogada pela Portaria MPS 142, de 11/04/2007 que
estabeleceu novos valores para as autuações. Tendo sido publicada em 12/04/2007 e tendo
entrado em vigor na data de sua publicação, deveria a Portaria MPS 142/2007 ter sido observada
na autuação datada de 13/04/2007.
Assim, o AI em comento foi julgado nulo, em decorrência de vício formal
representado pela incorreta portaria de atualização de valores utilizada e o decorrente
cálculo a menor da multa aplicada, conforme depreende-se do Acórdão n° 2403-000.848
que confirmou a decisão de primeira instância.
A recorrente argumenta que nem por ordem judicial nem pelo depósito do valor
devido ocorre a suspensão ou interrupção do prazo decadencial. No entanto, nenhuma dessas
hipóteses ocorre no caso sob análise, que trata de anulação do lançamento anterior por
vício formal, o que importa na aplicação da regra insculpida no artigo 173, II do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado
Neste diapasão, a decisão definitiva que anulou o lançamento anterior foi levada à
ciência do sujeito passivo apenas em 30/01/2012 e a ciência do novo lançamento deu-se em
04/05/2012, portanto, dentro do prazo previsto no artigo 173, II do CTN, não se configurando a
extinção do crédito tributário pela decadência.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720541/2012-08

Por todo o exposto, estando o lançamento, sub examine, em consonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 132
DF CARF MF
Original